Tribunal: TJMT
Processo: 1009626-56.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009626-56.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL ROSANA - CNPJ: 33.053.604/0001-55 (APELANTE), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), LUZIA HORTENCIA DE SOUZA - CPF: 137.753.161-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE CAPACIDADE DE SER PARTE. VÍCIO INSANÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SANEAMENTO OU REDIRECIONAMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, em Ação de Cobrança de Cotas Condominiais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão do ajuizamento da demanda em face de pessoa já falecida, reconhecendo a ausência de capacidade de ser parte e a inexistência de relação processual válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: definir se o ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura vício sanável, apto a permitir a emenda da inicial ou substituição do polo passivo, ou se caracteriza ausência de pressuposto processual de existência, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A capacidade de ser parte decorre da personalidade jurídica, que se extingue com a morte, inexistindo sujeito de direito apto a integrar a relação processual após o óbito.

4. O ajuizamento da ação contra pessoa já falecida configura vício originário e congênito, que impede a própria constituição válida da relação processual.

5. A inexistência de citação válida impede a angularização da relação processual, resultando em processo juridicamente inexistente em relação à parte ré.

6. Os arts. 317 e 321 do CPC pressupõem processo válido com vícios sanáveis, não se aplicando à hipótese de ausência absoluta de sujeito passivo.

7. A substituição do polo passivo por espólio ou herdeiros implicaria criação de nova relação processual, e não correção de irregularidade.

8. A sucessão processual (art. 313 do CPC) exige falecimento superveniente à formação válida do processo, sendo inaplicável quando o óbito é anterior ao ajuizamento.

9. A jurisprudência do STJ veda o redirecionamento da ação ao espólio quando proposta contra pessoa já falecida, por ausência de relação processual válida.

10. A ausência de identificação de herdeiros e de inventário reforça a impossibilidade prática e jurídica de saneamento do vício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de ação contra pessoa já falecida configura ausência de pressuposto processual de existência, tornando inválida a relação processual desde a origem. 2. Não é possível a emenda da inicial para substituição do polo passivo quando inexistente sujeito processual, por se tratar de vício insanável. 3. A sucessão processual e o redirecionamento ao espólio somente se admitem quando o falecimento ocorre após a formação válida da relação processual.

______________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1o e 6o; CPC, arts. 317, 321, 313, §§ 1o e 2o, e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.722.159/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 04.02.2020; TJRN, Apelação Cível no 0000102-51.2010.8.20.0127, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 02.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Condomínio Residencial Rosana
em virtude da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face de
Luzia Hortêncio de Souza
.

O Juiz
a quo
extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de capacidade de ser parte da demandada. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de angularização da relação processual.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a extinção do processo desconsidera a possibilidade de saneamento do vício decorrente do ajuizamento da ação contra pessoa já falecida, tratando-se de ilegitimidade passiva sanável.

Afirma que o Juiz singular deveria ter oportunizado a emenda da inicial, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC, para regularização do polo passivo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Alega que a extinção prematura afronta a economia processual e impõe ônus excessivo, destacando que a dívida condominial possui natureza
propter rem
e subsiste em face do espólio ou herdeiros.

Requer, pois, a nulidade da sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Em 11/03/2019 o
Condomínio Residencial Rosana
ajuizou Ação de Cobrança em face de
Luzia Hortêncio de Souza
.

Na petição inicial, o Autor explicitou que a Requerida é legítima proprietária do apartamento 403, do bloco 2C, que compõe o Condomínio, todavia, está inadimplente com diversas taxas condominiais ordinárias e extraordinárias vencidas entre julho/2017 até dezembro/2018.

Alegou que o débito totaliza R$ 6.082,95 (seis mil, oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Sustentou que as despesas foram regularmente aprovadas em assembleia e que a inadimplência da Requerida prejudica o orçamento comum, apesar de tentativas prévias de acordo.

Com esses argumentos, requereu a condenação da Requerida ao pagamento das cotas vencidas e vincendas, acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, nos termos do Código Civil.

Ao receber os autos, em 15/04/2019, o Juiz singular designou audiência de conciliação e determinou a citação da Requerida.

Com a informação do Oficial de Justiça acerca de possível falecimento da Requerida, o Juiz indeferiu o pedido da parte autora que consistia na expedição de ofício aos Cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais desta comarca, solicitando informação sobre eventual existência de certidão de óbito em nome da parte ré, tendo em vista que tal providência poderá ser obtida pela própria subscritora. Além disso, determinou a intimação da parte autora impulsionar o andamento do feito, promovendo ato que lhe compete.

A parte autora informou que não obteve êxito nas buscas realizadas para localização da certidão de óbito da executada, tanto nos bancos de dados disponíveis quanto junto aos cartórios de Registro Civil de Pessoas Naturais desta Comarca, em razão da ausência da data do óbito, informação indispensável para a pesquisa. Diante disso, requereu a realização de consultas aos sistemas da Receita Federal e congêneres, a fim de apurar eventual registro de óbito e obter a respectiva certidão.

O Juiz deferiu o pedido de consulta via Infojud, em prestígio ao princípio da cooperação processual.

Com a juntada de endereço obtido pelo sistema Infojud, a parte autora requereu a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos Energisa e Águas Cuiabá, para que informassem a existência de cadastros ativos em nome da requerida, pedido que foi deferido.

Expedida nova carta de citação para o endereço localizado, a tentativa restou infrutífera, tendo o oficial de justiça sido informado pelo sobrinho da Requerida de que esta teria falecido há aproximadamente 15 anos.

Em 22/05/2023, diante dessa informação, a parte autora requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, a fim de diligenciar na obtenção da certidão de óbito e identificação de eventuais herdeiros. Decorrido o prazo, pleiteou dilação por mais 15 dias.

Posteriormente, em 23/08/2023, informou a existência de suposto herdeiro, André Avelino Palma Ribeiro, e requereu a localização de seu endereço por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Siel, alegando desconhecê-lo.

O pedido foi indeferido pelo Juiz singular, sob o fundamento de que a parte autora não havia juntado aos autos a certidão de óbito da Requerida. Determinou, então, a intimação da parte autora para promover o regular andamento do feito, com a habilitação dos herdeiros, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Em resposta, a parte autora alegou dificuldades na localização da certidão de óbito e requereu a expedição de ofícios aos cartórios de registro civil da capital, indicando possíveis Serventias onde o registro poderia ter sido lavrado.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido, por entender que a providência competia à própria parte, e reiterou a necessidade de juntada da documentação, sob pena de extinção do feito.

Na sequência, a parte autora requereu a intimação, por meio de oficial de justiça, do Sr. Elson, sobrinho da Requerida e morador do imóvel, para que informasse o cartório onde teria sido lavrada a certidão de óbito ou indicasse o responsável pelo imóvel.

Em 12/11/2024, o Juiz
a quo
consignou que, apesar das buscas realizadas nos sistemas disponíveis, não foi localizada certidão de óbito em nome da demandada. Todavia, considerando que tais sistemas não abrangem todos os cartórios do país, determinou diligências complementares, consistentes na verificação da existência de inventário judicial ou outros processos envolvendo a demandada, bem como na expedição de ofício ao INSS para apuração de eventual óbito e identificação de dependentes.

Após o cumprimento das diligências, a parte autora foi intimada a se manifestar, oportunidade em que reiterou os pedidos anteriores.

Intimada pessoalmente, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, o Condomínio Autor requereu a suspensão do feito por 30 dias, alegando persistirem as dificuldades na obtenção da certidão de óbito. O pedido foi deferido.

Decorrido o prazo, a parte autora requereu a expedição de ofício à Receita Federal, a fim de verificar eventual baixa do CPF da requerida.

Na sequência, o Juiz singular encartou aos autos o quadro de resumo previdenciário e relatório do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP), dos quais consta que a Requerida faleceu em 23/11/2011, ou seja, antes do ajuizamento da ação, ocorrido em 11/03/2019.

Diante disso, proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na inexistência de capacidade de ser parte da demandada. Deixou de condenar a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de angularização da relação processual.

Inconformado,
Condomínio Residencial Rosana
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o Apelante sustenta que a extinção do processo desconsidera a possibilidade de saneamento do vício decorrente do ajuizamento da ação contra pessoa já falecida, tratando-se de ilegitimidade passiva sanável.

Afirma que o Juiz singular deveria ter oportunizado a emenda da inicial, nos termos dos arts. 317 e 321 do CPC, para regularização do polo passivo, em observância aos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

Alega que a extinção prematura afronta a economia processual e impõe ônus excessivo, destacando que a dívida condominial possui natureza
propter rem
e subsiste em face do espólio ou herdeiros.

Requer, pois, a nulidade da sentença, com retorno dos autos para regular prosseguimento do feito.

Consoante a dicção do art. 1o do Código Civil, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Nessa linha, o art. 6o do mesmo diploma estabelece que a existência da pessoa natural termina com a morte, cessando, por conseguinte, a personalidade jurídica e, com ela, a aptidão para figurar como sujeito de direitos e obrigações, inclusive no plano processual.

Nota-se, assim, que a capacidade de ser parte não é atributo processual autônomo, mas projeção, no âmbito do processo, da personalidade jurídica de direito material.

Em outras palavras, somente quem existe juridicamente pode ser parte em juízo. Ausente a personalidade jurídica, inexiste o sujeito, e, por conseguinte, inexiste o polo da relação processual que se pretendia constituir.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, que a Apelada Luzia Hortêncio de Souza faleceu em 23/11/2011, tendo o óbito sido devidamente registrado no dia seguinte, em 24/11/2011, perante o Cartório do 3o Ofício da Comarca de Cuiabá, conforme atestado pelo relatório do Sistema Eletrônico dos Registros Públicos (SERP).

A ação de cobrança, por sua vez, foi ajuizada em 11/03/2019, ou seja, aproximadamente oito anos após o falecimento da Apelada.

Dessume-se, portanto, que, ao tempo do ajuizamento da ação, Luzia Hortêncio de Souza não mais existia como pessoa natural, carecendo, por isso, de toda e qualquer capacidade de ser parte.

Não se trata de irregularidade superveniente, surgida no curso do processo válido, mas de vício original, congênito, que impediu a própria formação da relação processual desde o seu nascedouro.

Sob esse enfoque, é inconteste que o processo foi instaurado contra um sujeito juridicamente inexistente, o que equivale, na prática, ao ajuizamento de ação contra o nada.

A ausência de citação válida reforça esse entendimento. Em que pese os esforços empreendidos ao longo de anos, nunca houve citação da Requerida/Apelada, o que era, evidentemente, impossível, pois esta havia falecido anos antes. Sem citação válida, a relação jurídico-processual jamais se angularizou.

Diante desse cenário, o processo existiu apenas em relação ao autor, configurando uma estrutura processual incompleta e inválida em sua gênese, incapaz de produzir qualquer efeito contra quem quer que seja.

Por consequência, não merece acolhimento a tese do Apelante de que o vício seria sanável mediante a substituição do polo passivo, com a inclusão do espólio ou dos herdeiros da requerida falecida, invocando os arts. 317 e 321 do CPC e os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

O saneamento previsto nos arts. 317 e 321 do CPC pressupõe a existência de um processo válido em curso, cujos vícios ou irregularidades possam ser corrigidos sem comprometer a higidez da relação processual já constituída.

Nessa linha, o art. 317 do CPC autoriza a correção do vício que seja sanável, enquanto o art. 321 determina que o Juiz intime o Autor para emendar a petição inicial quando ela apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito. Esses dispositivos, todavia, pressupõem que haja, efetivamente, uma petição inicial com defeito formal passível de correção, e não a ausência absoluta de um dos sujeitos da relação processual.

No caso em tela, não há irregularidade formal a sanar. Há, em verdade, ausência completa de um dos polos da relação processual, porquanto o sujeito indicado como réu não existia juridicamente desde antes da propositura da ação.

Sanar esse vício implicaria, na prática, substituir integralmente a Requerida por outro sujeito, o espólio ou os herdeiros, o que não configura correção de irregularidade, mas sim constituição de uma nova relação processual, com nova parte passiva.

Ademais, vale dizer que os institutos do saneamento e da emenda da inicial destinam-se a preservar relações processuais existentes, ainda que imperfeitas, e não a criar, retroativamente, uma relação processual que nunca existiu.

Sob essa perspectiva, o acolhimento da tese recursal implicaria admitir que o condomínio Autor pudesse ajuizar demanda em face de pessoa já falecida, permitir a tramitação do feito por anos sem a devida formação da relação processual e, apenas posteriormente, proceder à regularização do polo passivo, o que representaria inequívoca subversão dos pressupostos fundamentais do direito processual civil.

Além disso, não procede o argumento de que a hipótese configura mera ilegitimidade passiva corrigível.

A ilegitimidade passiva pressupõe a existência do réu como pessoa (física ou jurídica), e discute apenas se aquela pessoa específica é a titular da obrigação reclamada.

No caso em exame, o problema é anterior e mais grave: a parte Requerida não existe.

Portanto, a hipótese não consiste em discutir quem deve responder pela dívida, mas de reconhecer que o sujeito demandado é juridicamente inexistente. Trata-se, portanto, de ausência de pressuposto processual de existência, vício que compromete a própria validade do processo, e não de simples ilegitimidade
ad causam
.

Em síntese, há vício de inexistência de pressuposto processual de constituição válida da relação jurídica processual, e não de mera nulidade ou irregularidade sanável, razão pela qual não se aplica o disposto nos arts. 317 e 321 do CPC.

De igual modo, também não tem aplicação o instituto da sucessão processual previsto no art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC.

Com efeito, a sucessão processual pressupõe que haja um processo válido preexistente, no qual uma das partes venha a falecer no curso do procedimento, impondo-se, então, a suspensão do feito e a habilitação dos sucessores para continuidade da demanda.

Tal instituto opera, portanto, sobre uma relação processual já constituída e válida, buscando apenas preservar a efetividade do processo diante da morte superveniente de um dos litigantes.

No entanto, a situação é radicalmente distinta. A Requerida faleceu oito anos antes do ajuizamento da ação, de modo que nunca integrou validamente a relação processual. Não há processo válido do qual se pudesse suceder.

Importante enfatizar, que a sucessão processual não tem o condão de sanar a nulidade original do processo, pois ela não cria, mas apenas preserva, relações processuais.

É incontroverso, pois, que o óbito da Requerida/Apelada ocorreu em novembro/2011, cerca de oito anos antes do ajuizamento da ação. Contudo, não há nos autos qualquer indicação de inventário judicial ou extrajudicial instaurado em nome da falecida. Os eventuais herdeiros permanecem não identificados, apesar de mais de cinco anos de diligências frustradas empreendidas no curso do processo. O único parente localizado (sobrinho) apenas confirmou o óbito sem fornecer elementos que permitissem a identificação dos sucessores ou a obtenção da certidão de óbito.

E mais: as pesquisas realizadas nos sistemas Infojud, Sisbajud, Renajud, Siel, INSS e SERP igualmente não lograram identificar herdeiros habilitados a suceder a falecida.

Esse conjunto de circunstâncias enfraquece, de forma decisiva, a tese de saneabilidade prática do vício.

Ainda que assim não fosse, o quadro processual revela que tal regularização é também materialmente impossível, dada a inexistência de inventário e a não identificação de herdeiros após mais de meia década de tentativas.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1 . Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (STJ - REsp: 1722159 DF 2018/0025410-7, Relator.: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 04/02/2020, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 06/02/2020) (sem destaque no original).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AJUIZAMENTO CONTRA PESSOA FALECIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. (...) 3. A ação ajuizada contra pessoa falecida antes de sua propositura carece de pressuposto processual essencial à formação válida da relação jurídica processual, qual seja, a capacidade de ser parte. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais Estaduais é pacífica ao reconhecer que, nesses casos, não há relação processual válida a ser redirecionada ao espólio, sendo inaplicável o art. 110 do CPC. 5. A possibilidade de substituição ou regularização do polo passivo somente é admitida quando o falecimento da parte ocorre após a constituição da relação processual, ou seja, após a citação válida. 6. A extinção do processo sem julgamento do mérito encontra respaldo no art. 485, IV e VI, do CPC, diante da ausência de legitimidade passiva e de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. (...) (TJ-RN - Apelação Cível: 00001025120108200127, Relator: Joao Batista Rodrigues Rebouças, Data de Julgamento: 02/06/2025, Segunda Câmara Cível).

O vício que contamina o processo é insanável, porquanto falta ao processo o seu mais elementar pressuposto: a existência jurídica de ambos os sujeitos da relação processual.

A extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, foi medida não apenas correta, mas necessária, imposta pela própria lógica do sistema processual.

Por derradeiro, registro que a extinção do feito não implica prejuízo irreparável ao Condomínio Apelante, que preserva intacto o seu direito de crédito, podendo, querendo, diligenciar extrajudicialmente na identificação dos herdeiros da Requerida e, uma vez localizados, propor nova demanda contra estes, já que a dívida condominial possui, de fato, natureza
propter rem
e adere ao bem independentemente de quem seja o seu titular.

O que não se admite é a manutenção de um processo estruturalmente inválido, constituído contra pessoa juridicamente inexistente, em flagrante violação aos pressupostos processuais de existência que condicionam a própria validade do exercício da jurisdição.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026